Tribunal: TJMT
Processo: 0004088-34.2018.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0004088-34.2018.8.11.0078
RECORRENTE: MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 70374473) interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado ementado (ID 67367480):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DO DECRETO-LEI N. 413/69 C/C ART. 784, XII, CPC – CAPITALIZAÇÃO TRIMESTRAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – PERIODICIDADE PREVISTA NO CONTRATO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Cédula de Crédito Industrial é título de crédito extrajudicial e sua força executiva decorre de lei, de acordo com o artigo 784, XII, do Código de Processo Civil, e do artigo 10 do Decreto Lei no 413/69.
A legislação sobre cédula de crédito industrial admite a previsão da capitalização de juros.
É perfeitamente legal a incidência da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que haja previsão contratual, conforme verbete da Súmula 539 do STJ.
Na hipótese, a capitalização trimestral de juros está expressamente prevista na Cláusula intitulada “Encargos Financeiros” (id. 64132952 - Pág. 5), sendo, portanto, perfeitamente legal a sua incidência da periodicidade contratada (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado -ApCiv- 0004088-34.2018.8.11.0078, Relatora: Desa Serly Marcondes Alves, j. em 18.11.2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviado por MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME que manteve a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Sapezal /MT, no sentido de confirmar a improcedência dos embargos à execução interpostos pelo ora Recorrente, ratificando a existência, liquidez e exigibilidade da Cédula de Crédito Industrial que serviu de base à ação de Execução.
O Recorrente alega que a Cédula de Crédito industrial não é título executivo, pois carece de pressupostos elementares. Afirma que a via executiva é inadequada, bem como questiona a capitalização de juros e cobrança da taxa de comissão de permanência.
Recurso tempestivo (ID 70382966) e dispensado o preparo, por ser o recorrente beneficiário da Justiça Gratuita (ID 70390960).
Com contrarrazões (ID 72089977).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da não indicação dos dispositivos violados e deficiência de fundamentação/ Reexame de fatos e provas (Súmula 284 do STF e 07 do STJ).
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa à lei federal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente, apesar de ter citado alguns dispositivos de lei federal, não demonstrou de forma individualizada e específica quais teriam sido supostamente violados, limitando-se a reproduzir, nas razões do seu Recurso Especial, idêntico conteúdo constante da Apelação (ID 64135580):
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DÉBITO ANTERIOR. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL (500 REAIS). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA SABESP DESPROVIDO.
1. A SABESP limitou-se a mencionar, no decorrer das razões recursais, uma série de dispositivos legais que entende amparar seu direito. Entretanto, em momento algum, indicou especificamente quais desses artigos teriam sido contrariados, tampouco como se dera a ofensa ou negativa de vigência aos mesmos. Aplica-se, na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do STF.
2. Ainda que fosse possível superar tal óbice, a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que o dever de pagar pelo serviço prestado pela Agravada, fornecimento de água, não ostenta natureza jurídica de obrigação propter rem.
3. Quanto aos honorários, o presente caso não comporta a exceção que admite a revisão da verba sucumbencial, uma vez que foram sopesadas as circunstâncias necessárias e arbitrado quantum que se mostra razoável à remuneração adequada da atividade advocatícia desenvolvida.
4. Agravo Regimental da SABESP desprovido”. (AgRg no Ag 1380928/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 03/03/2016).
Por outro giro, ainda que possível fosse considerar a indicação precisa dos dispositivos violados, à exemplo dos artigos 784 e 803 inciso I do CPC, forçoso concluir que o aferimento dos requisitos de liquidez e certeza da cédula de crédito industrial depende do revolvimento da matéria fático probatória, encontrando óbice na Súmula 07/STJ.
A respeito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. TRIBUNAL ESTADUAL CONCLUIU QUE O TÍTULO EXEQUENDO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Averiguar a presença dos requisitos de liquidez e certeza do título executivo demandaria o revolvimento dos fatos e provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes" (AgInt no AgInt no AREsp 900.302/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 03/02/2020).
2. O eg. Tribunal estadual, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a execução está "(...) lastreada em título executivo líquido, certo e exigível, nos termos dos arts.585, VIII e 586 do CPC/1973, correspondentes aos arts. 784, XII, e 783 do CPC/2015, e, encontrando-se preenchidos os requisitos exigidos legalmente, não há que se falar em inexequibilidade do título exequendo". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1595449/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por ausência precisa de indicação dos dispositivos violados e por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, em conformidade com as Súmulas 284 do STF e 07 do STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.